Tribunal: TJES
Processo: 5000727-36.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assunção de Dívida; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-36.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WANDERLEY DA SILVA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000727-36.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (1º réu)
RECORRIDO
:THIAGO SABINO SANT ANA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. EFEITOS IMEDIATOS DA TRADIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MITIGAÇÃO DO DEVER CONTIDO NO ART. 134 DO CTB. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA (CITAÇÃO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
Sustenta o autor, em apertada síntese, que alienou a motocicleta KASINSKI/MIRAGE 150/50, placa ODN3692/ES, RENAVAM 00500866236, ano 2013, chassi 93FMRCCECDM010645, em abril de 2021 para Vanderlei da Silva. Aduz que este não transferiu a propriedade do bem e que diversas infrações de trânsito foram atribuídas ao requerente. Requer, ao final, que seja determinado ao DETRAN a transferência da motocicleta KASINSKI/MIRAGE 150/50, placa ODN3692/ES, RENAVAM 00500866236, ano 2013, chassi 93FMRCCECDM010645, assim como toda pontuação advinda das infrações de trânsito cometidas após a tradição do bem, para o nome do primeiro comprador.
”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de relação jurídica administrativa do autor sobre a motocicleta objeto dos autos a partir da data da citação, bem como a inexigibilidade dos débitos referentes ao referido veículo e as respectivas autuações por infração de trânsito posteriores à citada data, exceto IPVA.
Inconformada com a sentença,

a 1ª ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
Do julgamento extra petita.

A parte ré alega que houve julgamento extra petita ao ser reconhecida a inexistência de relação jurídica do autor com o veículo, na medida em que o pedido inicial é de transferir o registro de propriedade do veículo para o novo proprietário, bem como a pontuação das multas. Não assiste razão à parte ré, vez que consta, na inicial, pedido expresso no sentido de que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo,
in verbis: “[...] d) Que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA para: I. Que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo supramencionado ao requerente e desobrigá-lo dos encargos tributários e multas referentes, desde a data de sua transferência (tradição)[...].”.

(4).

A controvérsia versa sobre alienação de veículo cuja comunicação de venda deixou de ser registrada no Órgão de trânsito, tendo o comprador do automóvel cometido diversas infrações de trânsito, as quais foram inseridas na CNH do antigo proprietário, ora autor.

(5).
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias (redação atual), a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(6).
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

(7).
No caso dos autos, constata-se a ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, confirmando a desídia do vendedor e comprador em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB. Sendo assim e na linha de raciocínio até aqui desenvolvida, acerto do ato sentencial ao reconhecer a responsabilidade solidária do autor e o novo proprietário pelas multas e demais encargos após a alienação do veículo automotor, na medida em que a transferência em destaque deixou de ser comunicada, nos prazos de lei, ao órgão de trânsito.

(8).
Do mesmo modo, vê-se o acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência relação jurídica administrativa do autor sobre a motocicleta KASINSKI/MIRAGE 150/50, placa ODN3692/ES, RENAVAM 00500866236, ano 2013, chassi 93FMRCCECDM010645, a partir da data da citação, vez que, com a citação, a parte ré estava ciente da alienação do veículo, devendo ser excluídas as penalidades (pontuações) posteriores à comunicação da venda da motocicleta, caso existam.

(9).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(10).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)